Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação à execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa. O agravante alegou excesso de execução, por considerar indevido o valor remanescente cobrado com base na correção pela taxa SELIC e aplicação de juros desde o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública deve seguir a Súmula 14 do STJ, com termo inicial no ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se, após a EC 113/2021, é válida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incide a partir da data do ajuizamento da ação, conforme a Súmula 14 do STJ, cuja validade permanece, ainda que baseada em legislação anterior.
4. A taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva desde a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, inclusive em favor da Fazenda Pública, em respeito ao princípio da isonomia entre credor e devedor público.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a aplicação da SELIC e a manutenção da Súmula 14 do STJ, mesmo quando a Fazenda Pública figura como credora de honorários.
6. Os cálculos apresentados pela Fazenda Pública estão corretos e seguem os critérios legalmente estabelecidos, afastando a alegação de excesso de execução.
7. A impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, sendo devidos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ.
2. A taxa SELIC é aplicável de forma exclusiva, a partir da EC 113/2021, às condenações envolvendo a Fazenda Pública, seja como devedora ou credora.
3. A aplicação dos critérios previstos para atualização monetária e juros não configura excesso de execução quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o, 16 e 19; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 14; TJDFT, AI 0718706-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24.07.2024; TJDFT, AI 0724541-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.11.2022; TJDFT, AI 0009359-61.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 28.11.2023.